Tribunal: STF
Processo: RE 602899
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. MERCADORIAS IMPORTADAS DO EXTERIOR. INSTRUÇÃO NORMATIVA DRP Nº 39/07, ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96 E ARTIGO 10, INCISO V, DA LEI ESTADUAL N.º 8.820/89. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 280 DO STF. EXCLUSÃO DO IPI DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA IMPORTAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA À EXCLUSÃO PREVISTA NO ARTIGO 155, § 2º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A ausência de impugnação, nas razões do agravo, de todos os fundamentos da decisão agravada, atrai a incidência da Súmula 283/STF, aplicável ante a máxima hermenêutica ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito. Precedentes.



    2. In casu, as razões da agravante não atacaram o fundamento do Enunciado da Súmula n.º 280/STF, atraindo a incidência da Súmula 283/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.